Tribunal: TJDFT
Processo: 0750849-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750849-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: LUIZ DE MATOS ARAUJO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A (autora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0740819-60.2023.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de LUIZ DE MATOS ARAÚJO NETO, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 53916650), afirma que ajuizou ação de obrigação de fazer visando cessar a conduta do réu consistente em comercializar e reproduzir ilegalmente os cursos e materiais didáticos de sua autoria, bem como a reparação pelos danos morais sofridos. Argumenta que para cessar a atividade ilícita é necessária a colaboração das empresas, terceiros estranhos ao feito, em observância ao princípio da colaboração. Alega que os bloqueios da linha telefônica do agravado e do aplicativo de WhatsApp por ele utilizado mostram-se necessários. Informa que o Facebook é o responsável por demandas relacionadas à empresa WhatsApp, visando bloquear o aplicativo. Defende, ainda, que caberá à empresa PICPAY Instituição de Pagamento S.A fornecer os dados sobre as movimentações financeiras geradas com a venda ilegal dos cursos do agravante, bem como bloquear os valores e a suspensão da conta mantida pelo agravado. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso e requer a reforma da r. decisão, para: a) oficiar à empresa Vivo para que proceda ao bloqueio da linha telefônica 55 9691903311; b) oficiar à empresa Facebook para bloquear e suspender a conta de WhatsApp vinculada ao telefone 55 9691903311; c) determinar a instituição PICPAY que apresente os dados e históricos das transações financeiras da conta mantida pelo réu, bem como proceda à suspensão da conta e o bloqueio de valores auferidos ilegalmente pelo agravado. Preparo ao ID 53917832. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria (ID 54149685). Intimado, o agravado deixou transcorrer em branco o prazo para apresentar contrarrazões (ID 55823166). É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n. 0740819-60.2023.8.07.0001, verifica-se que o feito fora sentenciado em 30/01/2024, sendo julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais da autora, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para: (i) confirmar a tutela concedida em ID 176762705, página 3, que determinou ao Réu, até ulterior deliberação judicial, a abstenção na conduta de disponibilizar, divulgar e comercializar cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade da parte Autora, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, através do terminal telefônico no (96) 9190-3311, ou por qualquer outro meio ou plataforma digital, sob pena de arcar com multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada ato de comercialização indevida, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de comprovada reiteração; (ii) condenar o Réu a pagar à Autora, a título de indenização por danos materiais, o valor equivalente à quantidade de downloads e acessos aos conteúdos não autorizados de titularidade dela, conforme item ‘c’ do ID 176601579, página 28, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.” Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022). (g.n.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.(...) 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022). (g.n.). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora